Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-88.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004688-88.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAINY LOPES BONFIM - CPF: 067.789.771-59 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004688-88.2023.8.11.0037.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

Recorrente: JAINY LOPES BONFIM.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 a 08/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORMALIZADO ELETRONICAMENTE. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora visando à reforma da sentença homologatória de projeto de sentença elaborado por juíza leiga, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da dívida relativa a cartão de crédito e a legalidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A sentença ainda impôs à autora multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da origem do débito que gerou a negativação; (ii) definir se as provas apresentadas pelo réu (telas sistêmicas, contrato eletrônico e faturas) são válidas e suficientes; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) examinar a legitimidade da multa por litigância de má-fé; (v) avaliar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documentos como contrato eletrônico assinado digitalmente, faturas detalhadas e selfie da autora, sem impugnação específica, comprova a existência de relação jurídica e a origem do débito, afastando a tese de desconhecimento da dívida.

A jurisprudência reconhece a validade de contratos firmados por meios eletrônicos, inclusive com autenticação por endereço IP, sendo legítima a formalização digital da contratação.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT admite a validade de telas sistêmicas como prova, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorre no caso concreto.

Diante da comprovação do débito e da ausência de prova de pagamento ou ilicitude da cobrança, a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais.

A tentativa da parte autora de negar relação contratual comprovadamente existente, com apresentação de versão dissociada da realidade dos autos, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação eletrônica formalizada por meio de assinatura digital e endereço IP, desde que corroborada por outros elementos de prova.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito é legítima quando comprovada a existência da dívida e ausência de pagamento, não configurando dano moral.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

Configura litigância de má-fé a tentativa de alteração da verdade dos fatos por parte que nega relação contratual comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 98, § 3o, e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJ-MG, AI no 10000170419576001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018; TJ-MA, AC no 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC no 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276223377, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, c/c o art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

Ausência de comprovação da origem do débito;

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

Ocorrência de danos morais;

Afastamento da multa por litigância de má-fé;

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 195690652, constata-se que a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.823,51 (mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), o qual afirma desconhecer.

Informa que possuía conta junto ao reclamado apenas para recebimento de salário e realização de saques. Afirma, ainda, não ter contratado o suposto cartão de crédito ou qualquer outro serviço que pudesse legitimar o referido débito.

O demandado, por sua vez, sustenta que o débito decorre do inadimplemento de faturas referentes a cartão de crédito. Ainda, anexou aos autos documento pessoal (RG) e selfie da autora, faturas que demonstram a utilização dos serviços, bem como o contrato de adesão ao cartão de crédito, assinado eletronicamente, contendo o endereço de IP: 200.11.14.173, documentos que não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO. As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, no ID 195690666, a parte reclamada juntou faturas nas quais constam compras realizadas com o cartão de crédito.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possuiu relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025